Tribunal: TJMT
Processo: 0002361-31.2015.8.11.0018
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002361-31.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E JULGAMENTO “CITRA PETITA” - REJEITADAS - DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - MULTA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1.

Se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão cuja reforma é pretendida constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

2.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ,
“
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
.”

3.

Ao Poder Judiciário somente é permitida a análise do ato administrativo sob os aspectos da legalidade, não podendo o magistrado imiscuir-se no seu mérito, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador.

4.

Constatada a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório e não vislumbrada a existência de vícios, mantém-se a higidez do processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor.

5.
Se o valor da multa foi fixado conforme os
parâmetros estabelecidos na norma consumerista, não se podendo conceber como extrapolados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
não há que se falar em sua modificação/minoração pelo Poder Judiciário.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a sentença proferida pelo Dr. Carlos Augusto Ferrari, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara nos autos dos Embargos à Execução opostos pelo ora Apelante, pela qual foi julgada improcedente a pretensão vindicada na inicial, determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº 470/2014 e, via de consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,

nos termos do art. 82, §2º, CPC, além de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 124839731), o Apelante alega,
em preliminar
, a nulidade da sentença, por deixar o magistrado de se pronunciar sobre pontos imprescindíveis para o satisfatório resultado da lide, tratando-se claramente de julgamento
citra petita
.

Já
n
o mérito
, alega, em síntese: a legalidade da cobrança de tarifa de emissão de boleto, conforme Súmula 565 do STJ, inexistindo qualquer conduta infrativa ou prejudicial à consumidora, devendo ocorrer o cancelamento ou redução da multa por estar em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final requer que seja: a) anulada a sentença com a devolução dos autos à origem para que seja proferido novo julgamento por completo, sob pena de violação ao art. 1.022 do CPC b) não sendo esse o entendimento, que seja dado provimento ao recurso para extinguir o Executivo Fiscal e inverter o ônus da sucumbência; e c) alternativamente, que seja reduzida a multa para valor razoável e proporcional ao caso em comento, em observância aos critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC, no Decreto Federal nº 2181/97 e no art. 884 do Código Civil.

O Apelado apresentou contrarrazões, alegando,
em preliminar
, violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente não enfrentou, de forma específica, os motivos que justificam a reforma do julgado, o que enseja o não conhecimento do recurso e,
no mérito
, postula o desprovimento do Apelo e a manutenção a sentença (id. 124839736).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se por intermédio do Dr. Paulo Ferreira Rocha, concluiu pela ausência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no presente processo (id. 138873216).

Recurso tempestivo (id. 124839738) e preparado (id. 125423169).

Conclusos por redistribuição (id. 157380686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I -
Ausência

de

Dialeticidade

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões recursais, o Apelado afirma que o recurso não deve ser conhecido, considerando que o Apelante traz toda a matéria de recurso com a idêntica fundamentação exarada na petição inicial dos Embargos,
“deixando de atacar devidamente os fundamentos da decisão combatida”
.

É sabido que a Apelação deve atacar os fundamentos da sentença recorrida, em atenção aos requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cujo dispositivo estabelece que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo conter os fundamentos nos quais a parte recorrente embasa o seu pedido de reforma da decisão impugnada, sendo responsável por limitar a matéria devolvida ao juízo de segundo grau.

Nessa direção, segue precedente deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PROBLEMAS ESTRUTURAIS, SANITÁRIOS E DE PESSOAL EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO
(...)
2.
Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais
. (...)
.”
(N.U 1014566-35.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2021, publicado no DJE 15/12/2021) (g.n).

Compulsando os autos, constato que o Apelante atacou a sentença, consignando os motivos pelos quais entende como necessária a sua reforma e, ainda que tenha repetido algumas das teses expostas nos Embargos à Execução, trata-se de conduta que pode até mesmo ser concebida como justificável, pelo fato de ser de improcedência o resultado da decisão, que extinguiu o feito, de modo contrário às suas expectativas.

Destarte, se os fundamentos que externam o inconformismo com a decisão que se pretende ver reformada constam das razões recursais, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Posto isso,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticiade
.

II -
Nulidade da Sentença por
julgamento
“
citra

petita
”

O Apelante argui também a
nulidade da sentença
, por deixar o magistrado
a quo
de se pronunciar sobre pontos imprescindíveis para o satisfatório resultado da lide, o que a seu ver implica em julgamento
citra petita
.

Pois bem.

É certo que o art. 489, § 1º, inc. IV, do CPC, considera não fundamentada a sentença que
“
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
.”

O Apelante alega que a sentença não abordou os seguintes pontos:

“(i) a consumidora desejava informações sobre a existência de duas negativações em seu nome e mesmo com a ausência de defesa, e a Embargante não deixou de prestar os esclarecimentos necessários;

(ii) conforme explanado no processo administrativo, a consumidora possuía de fato dívida perante o Banco referente a compras realizadas na loja Ponto Frio;

(iii) portanto, a instituição financeira agiu em regular exercício de direito, cobrando um débito legalmente contraído pela consumidora, e não adimplido, nos termos do contrato assinado pelas partes;

(iv) não há que se falar em erro ou falha na prestação de serviços pois a possibilidade de baixa das restrições foi sugerida por mera liberalidade da instituição financeira e, conforme informado no recurso administrativo, o débito foi baixado.” (id. 124839721 - p. 164).

No presente caso, ao analisar o teor da sentença proferida no id. 124839721 - pp. 159/160, constato que ela se encontra devidamente fundamentada, tendo o douto magistrado
a quo
atentado para a questão da legalidade e validade da decisão administrativa, a que se propõe a prestação jurisdicional no caso desta demanda, haja vista que
é vedado ao Poder Judiciário adentrar nas questões de mérito da decisão administrativa
, e como bem salientou o magistrado
a quo
:

“(...) Da análise da reclamação e da decisão que culminou na aplicação da multa combatida, afere-se que o ato foi devidamente fundamentado havendo a subsunção da conduta lesiva ao Código de Defesa do Consumidor efetuado pela parte autora.

Outrossim, constato que restou observado o devido processo legal com a garantia do contraditório e ampla defesa.

Cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.” (...)

Nesse sentido, este c. Tribunal de Justiça vem julgando:

“APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON - MÉRITO ADMINISTRATIVO - REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBLIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILEGAL PRATICADA PELA EMPRESA RECORRIDA - INCOMPATIBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO COM A LEI - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É vedado ao Judiciário invadir a seara do mérito administrativo, competindo verificar tão somente se há compatibilidade do ato administrativo com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito administrativo compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo
. Constatado que não houve falha na prestação de serviços, em observância do princípio da legalidade, o ato administrativo deve ser revisto e anulado.” (N.U 1008056-23.2017.8.11.0003, Rel.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/09/2020, publicado no DJE 23/09/2020) (g.n.)

“DIREITO DO CONSUMIDOR - AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA DO PROCON - APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 4.069/2001 - DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - MULTA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPOCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
1 - À legislação federal sobrepõem as legislações inferiores, sendo que não há como relativizar a previsão da lei hierarquicamente inferior, em detrimento das demais. 2 -

É vedado ao Poder Judiciário incidir no mérito das decisões administrativas, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes
.
3 - Na hipótese de a multa arbitrada pelo Procon seguir o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, e respeitar o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não há que se falar em redução da cominação.” (N.U 0502601-88.2015.8.11.0041, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/06/2023, publicado no DJE 23/06/2023) (g.n.)

Por evidente, o entendimento diverso do pleiteado não retrata falta ou deficiência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO COLETIVO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO INCREMENTO DOS CUSTOS. REFORMA DO JULGADO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS E REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 5 E 7, AMBAS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos
. (...) (STJ, AgInt no Recurso Especial N.º 1990960 – SP, Terceira Turma, Relator: Min.
Moura Ribeiro
, julgamento: 30/05/2022, DJe de 1/06/2022) (g.n.)

Portanto, verificado que a sentença está fundamentada com as razões de fato e de direito que se discute na demanda, não há que se falar em omissão na análise dos pedidos pleiteados.

Portanto,
rejeito

a preliminar de nulidade da sentença por julgamento “
citra petita
”

Superadas as preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.

V O T O - MÉRITO

O Apelante pretende ver cancelada a inscrição da Certidão de Dívida Ativa n.º 3192/2010, oriunda da multa aplicada pelo PROCON, ao fundamento de descumprimento da Lei n.º 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

Assevera que a multa é totalmente infundada, pois o Banco agiu dentro das normas que regem os serviços bancários, considerando que a reclamante contraiu dívida e não adimpliu. Além disso, a possibilidade de baixa das restrições nos Órgãos de Proteção ao Crédito foi sugerida pela Apelada, na Audiência Administrativa, “
por mera liberalidade do Banco
” e que foi cumprida,
“inexistindo assim qualquer conduta infrativa ou prejudicial a consumidora”.

Vale frisar novamente, como analisado em sede de preliminar, que
que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Trata-se, este, de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade do seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO.
(...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS,
DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade.

(...)” (REsp 1612931/MS, Relator: Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017) (g.n.).

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração
. 2.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor
. 3.
Montante fixado dentro do critério da razoabilidade
. 4.
Recurso conhecido e desprovido
.”
(N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Nesse sentido, portanto, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito, considerando que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa.

Dos documentos constantes nos autos, constato que o Processo Administrativo/Reclamação nº 106/2012 (id. 124839721 - pp.
29
/82), observou o devido processo legal, dando oportunidade para que as partes se manifestassem, sendo que recurso administrativo interposto pelo Embargante, ora Apelante, deixou de ser apreciado por ter sido apresentado intempestividade, consoante decisão administrativa do id. 124839721 - pp. 90/92.

A outro turno, a decisão administrativa da aplicação de multa constante no id. 124839721 - pp. 66/70 está devidamente fundamentada, observando os ditames da Constituição da República Federativa do Brasil (art. 5º, inc. XXXII, art. 48 da ADCT), do Decreto Federal n.º 2/181/97 (arts. 4º, inc. IV e 5º, “
caput
”, 33) e da Lei n.º 8.078/90 (art. 55, § 1º, 56, 57).

Assim, ante a inexistência de qualquer ilegalidade, nada desabona a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do CDC, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo, tampouco no cancelamento
da

Certidão

Dívida

Ativa

de

n
º
470/2014
.

A propósito, sesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON - APLICAÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - DECISÃO FUNDAMENTADA - VALOR DA PENALIDADE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.
(...)”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019) (g.n.).

Resta, portanto, apenas a análise
quanto ao valor da multa aplicada pelo Procon
no valor atualizado de R$ 25.032,02 (vinte e cinco mil, trinta e dois reais e dois centavos), id. 124839721 - p. 104, entendendo a Apelante que se mostra elevado e desproporcional.

Importa registrar que a multa constitui sanção prevista no art. 56, I e 57 do CDC
,
a ser aplicada mediante processo administrativo e graduada de acordo com a gravidade da infração cometida, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, possuindo caráter pedagógico e inibitório, objetivando desestimular que fornecedores incidam reiteradamente em práticas abusivas sancionáveis pela legislação de proteção ao consumidor.

Por isso, a multa fixada obedeceu ao disposto no CDC e no Decreto Federal n.º 2.181/97, restando fundamentada o suficiente quanto à gradação do valor arbitrado, tal como se infere dno seguinte trecho da decisão administrativa. Confira-se:

“(...) Ante o exposto, perfeitamente demonstrada a prática infrativa, pela Reclamada, a legislação consumerista, fica a mesma sujeita ao pagamento da multa (Lei n.º 87078/90, art. 56, inciso I, Decreto Federal n. 2.181/97, art. 18, I.

Passa-se, pois, à aplicação da sanção administrativa, observados os critérios estabelecidos pelos arts. 24 a 28 do Decreto 2.181/97.

A fixação dos valores das multas às infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais será feita de acordo com: a) gravidade da prática infrativa; b) extensão do dano causado aos consumidores; c) vantagem auferida com o ato infrativo; d) condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57, da Lei n. 8.078/90 c/c parágrafo 2º do art. 47, Decreto Estadual 3.571/04.

Para a imposição da pena e sua gradação serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes e no caso em tela foram verificadas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 26, IV, VI, do Decreto Federal n. 181/97. Como circunstâncias atenuantes, a prevista no art. 25, II, do Decreto em comento.

Pela condição econômica, por ser senão o maior Banco Privado do País, o segundo maior, o Reclamado em 2011 teve o lucro de R$ 14.62 bilhões, ou seja, o maior da história dos bancos do país.

Já em 2012, lucrou simbólicos R$ 13,593 bilhões.

Assim, dado sua condição financeira, aplico ao Reclamado a pena base de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando que existem circunstâncias agravantes e atenuantes, fica mantido o valor da pena aplicada, ou seja,
pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

Entende-se que neste caso, a sanção pecuniária, representada pela multa será aplicada em razão do inadimplemento dos deveres de consumo, da gravidade da prática infrativa, da extensão do dano causado ao reclamante, pois nesta situação, constatou-se que a reclamada compareceu ao PROCON-JUARA, firmou acordo para adotar as medidas necessárias para minimizar os prejuízos causados, ao reclamante, e, no entanto, desrespeitou o que pactuou, voltando a positivar a Autora no cadastro de devedores.

Assim, constatou-se nesta situação, os subsídios de fato e de direito, que caracterizam o descumprimento do acordo, firmado nesta Coordenadoria, o desrespeito ao Código de Defesa
do Consumidor.” (id. 124839721 - p. 69).

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há que se cogitar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ao arremate, destaco que,
em data

recente
, esta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo julgou o RAC n.º 0502165-32.2015.8.11.0041, hipótese em que o juízo singular havia reduzido para R$ 15.000,00 a multa antes aplicada pelo PROCON/MT em R$ 72.007,55 e este Sodalício concluiu pelo restabelecimento do valor aplicado na via administrativa, com os seguintes fundamentos:

“Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal (...), opostos por CLARO S.A., no qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, reduzindo a multa que originou a CDA n° 20152787, fixando-a em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

(...)
a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade, o que significa que, se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação deste Poder importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido
, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(...)

No que tange ao valor da multa a ser fixado
, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor
deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
.

In casu
,
o PROCON ao fixar as multas que totalizam a quantia de R$ 72.007,55 (setenta e dois mil e sete reais e cinquenta e cinco centavos), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor
, acima transcrito.

Cabe ressaltar ainda que
a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais
, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim,
diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na reforma da sentença, afastando a necessidade de minoração da multa aplicada pelo Órgão Administrativo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença, julgando integralmente improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução Fiscal, afastando a minoração da multa, mantendo o valor aplicado pelo Órgão Administrativo.
”
(RAC 0502165-32.2015.8.11.0041 - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo - Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, j. em 04/04/2023) (g.n.)

Ainda nesse mesmo sentido, trago à colação:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. SUSCITADA ILEGALIDADE DA MULTA ARBITRADA OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. INSUBSISTÊNCIA
.
1. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça, admite a aplicação de sanção administrativa (multa) pelo PROCON, no exercício legítimo da função fiscalizatória e punitiva, conforme estabelecido nos arts. 55, § 1º e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.078/90 e arts. 2º, 4º, incisos III e IV, 5º e 18, § 2º, do Decreto Federal n. 2.181/97. 2.
As decisões proferidas no âmbito administrativo respeitaram os princípios do contraditório, da motivação e da ampla defesa, confrontando as razões apresentadas pela empresa reclamada, reconhecendo, contudo, a ilegalidade das condutas adotadas, com indicação dos dispositivos a que corresponde cada uma das infrações, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos e das multas impostas
. 3.
As penalidades merecem ser mantidas nos montantes arbitrados, eis que se revelam razoáveis e adequadas ao fim visado pela norma de proteção, consideradas as circunstâncias do caso concreto, em atenção aos indicadores do art. 57 do CDC, e do art. 28 do Decreto n. 2.181/97, mormente por ser o recorrente uma instituição financeira sólida e pioneira no mercado, com significativo poder econômico, bem como tendo em vista o prejuízo ao consumidor, além do caráter pedagógico da medida administrativa, com fim de prevenir novas infrações
. 4. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJSC - APL: 5006813-35.2022.8.24.0036, Quarta Câmara de Direito Público - Relatora:
Vera Lúcia Ferreira Copetti
, j. em 27/04/2023) (g.n.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares arguidas pelas partes e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por força da previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em 2% (dois por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023